Tribunal: TJBA
Processo: 8062869-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062869-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAIS MEDEIROS SILVA

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Lais Medeiros Silva contra sentença que, nos autos de ação anulatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Pernambucanas Financiadora S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando a exclusão do registro no SCR, mas rejeitando o pleito indenizatório e reconhecendo sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia acerca da inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR) configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a redistribuição do ônus sucumbencial diante do resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O SCR constitui sistema administrado pelo Banco Central destinado ao registro e compartilhamento de informações sobre operações de crédito, com finalidade de supervisão e avaliação de risco no sistema financeiro.

4.
A remessa de informações ao SCR configura dever legal das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022 e da Lei Complementar nº 105/2001, não caracterizando, por si só, prática ilícita.

5.
A simples inclusão de dados no SCR não equivale à inscrição em cadastros restritivos de crédito, pois não implica publicidade ampla nem restrição direta à contratação, mas instrumento de transparência entre agentes financeiros.

6.
A ausência de notificação prévia, isoladamente, não configura ato ilícito quando inexistente irregularidade na origem da informação prestada.

7.
A inexistência de ato ilícito e de demonstração de dano afasta o dever de indenizar, não sendo o registro no SCR apto a gerar dano moral presumido.

8.
A sucumbência recíproca se mantém quando ambas as partes são simultaneamente vencedoras e vencidas em aspectos relevantes da demanda, nos termos do art. 86 do CPC.

9.
A Súmula 326 do STJ não se aplica à hipótese de improcedência integral do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão de dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR), quando regular, não configura ato ilícito nem gera dano moral presumido. 2. A ausência de notificação prévia para registro no SCR não enseja indenização quando inexistente irregularidade na informação prestada. 3. Mantém-se a sucumbência recíproca quando ambas as partes obtêm êxito parcial em pedidos relevantes.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; LC nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; CPC/2015, arts. 85, § 11, 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, precedentes sobre efeitos do registro no SCR; STJ, Súmula 326; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º

8062869-68.2025.8.05.0001
, em que figuram como
A
pelante

LAIS MEDEIROS SILVA

e como
A
pelad
a

PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A CRED FIN E INVESTIMENTO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07